Tribunal: STF
Processo: HC 72527
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
"REFORMATIO IN PEJUS". INOCORRENCIA.
            I.  - O  Tribunal, ao rever  a dosagem  da pena, não fica
vinculado  aos critérios  adotados pelo  juiz.  No caso,  o Tribunal,
revendo  a operação de dosagem da pena, levou em conta a reincidencia
na fixação da pena-base. Tendo a pena sido reduzida de 1 (um) ano e 3
(tres)  meses de reclusão para 1  (um) ano, 1 (um) mes e 18 (dezoito)
dias de reclusão, não há falar em "reformatio in pejus'.
            II. - H.C. indeferido.